Tribunal: TJPA
Processo: 0808023-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808023-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL IVAIR CHAVES

AGRAVADO: JOAO ALBERTO DE ABREU ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808023-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL IVAIR CHAVES

ADVOGADO: LUANA ADRIA AMARAL VIANA

AGRAVADO: JOAO ALBERTO DE ABREU ROCHA

ADVOGADO: TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO QUANTO AOS DÉBITOS. CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CIÊNCIA PRÉVIA DOS TERMOS E JUROS PELO AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO NA URGÊNCIA E FALTA DE MÉRITO NAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808023-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL IVAIR CHAVES

ADVOGADO: LUANA ADRIA AMARAL VIANA

AGRAVADO: JOAO ALBERTO DE ABREU ROCHA

ADVOGADO: TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de agravo interposto por MANOEL IVAIR CHAVES, buscando a concessão de efeito suspensivo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA. A referida decisão, objeto do agravo, deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão de JOÃO ALBERTO DE ABREU ROCHA na posse do imóvel, estabelecendo um prazo de 30 dias para que MANOEL IVAIR CHAVES desocupe o local.

O agravante alega que o imóvel em questão está envolvido em um processo em andamento, relacionado à alienação fiduciária ao Banco Santander. Destaca que a ação foi ajuizada antes da transferência e leilão do imóvel, que ainda não possui trânsito em julgado. A disputa envolve a cobrança de juros abusivos, fato que resultou no leilão.

O recorrente ressalta a incompetência do juízo da 2ª Vara, argumentando a existência de conexão processual e a necessidade de evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

Por fim, MANOEL IVAIR CHAVES requer a concessão do efeito suspensivo para reverter a decisão agravada.

Este é o resumo dos fatos.

Em decisão de ID n°.9966479, indefiro o pedido de efeito suspensivo, para manter a decisão agravada em todos os seus moldes, até o julgamento final do presente recurso.

Em ID n° 10300038 foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808023-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL IVAIR CHAVES

ADVOGADO: LUANA ADRIA AMARAL VIANA

AGRAVADO: JOAO ALBERTO DE ABREU ROCHA

ADVOGADO: TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Vistos, analisados e compulsados os autos do presente agravo de instrumento interposto por MANOEL IVAIR CHAVES, faço necessário expor minhas considerações de forma pormenorizada e cuidadosa.

Inicialmente, constato que, no contexto apresentado, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso em questão. Essa conclusão deriva da ausência de demonstração de verossimilhança nas alegações do agravante, MANOEL IVAIR CHAVES, um elemento essencial para o deferimento de medidas liminares.

A falta de verossimilhança nas alegações é alicerçada no entendimento deste Juízo quanto à propositura de Ação revisional de contrato em alienação fiduciária. Este entendimento se baseia na consideração de que tal iniciativa não obsta a caracterização da mora do autor, especialmente quando este é devidamente notificado quanto aos débitos em questão.

É imperioso ressaltar que o agravante possuía pleno conhecimento das cláusulas contratuais que subscrevia, inclusive aquelas relacionadas aos juros a serem pagos. Nesse contexto, não se mostra justo imputar ao agravado, JOÃO ALBERTO DE ABREU ROCHA, os prejuízos decorrentes do imóvel adquirido, visto que a ciência prévia das condições contratuais incumbia ao próprio agravante.

Além disso, a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência para a imissão de JOÃO ALBERTO DE ABREU ROCHA na posse do imóvel, foi fundamentada na urgência e na aparente falta de mérito nas alegações do agravante. A justificativa para a concessão da tutela de urgência reforça a necessidade de resguardar o direito do agravado, JOÃO ALBERTO DE ABREU ROCHA, diante da situação emergencial apresentada nos autos.

Assim, diante da complexidade do caso, da ausência de verossimilhança nas alegações do agravante e da premente necessidade de resguardar o direito do agravado, JOÃO ALBERTO DE ABREU ROCHA, entendo que a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA deve ser mantida integralmente.

Portanto, em consonância com os fundamentos expostos, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por MANOEL IVAIR CHAVES, ratificando a decisão agravada. Determino a devida publicação e intimação das partes.

Juíza de Direito

É o meu voto.

BELÉM, 25 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/03/2024